Tribunal: TCU
Processo: 003.816/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2723/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.816/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudiana Bomaro da Silva (XXX.758.657-XX); Claudio Fonseca Guimaraes (XXX.822.957-XX); Luzia Mastrange dos Santos Silveira (XXX.783.217-XX); Maria da Penha Goncalves Barbosa (XXX.623.417-XX); Maria do Carmo da Assuncao Maciel Pereira (XXX.987.127-XX); Marlene Ferreira Goncalves Nobre (XXX.882.857-XX); Marta Alves Juvenal (XXX.586.947-XX); Mayze Machado dos Santos (XXX.018.377-XX); Paulo Trindade Ferreira Pinto (XXX.583.437-XX); Wilson Neves (XXX.741.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.